Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E DE PORTABILIDADE. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DEVER DE RESSARCIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que condenou a operadora de telefonia ré/recorrida a restituir, em dobro, a quantia de R$ 560,84 (quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Conforme exposto inicial, os recorrentes solicitaram o cancelamento do serviço, tendo realizado 34 protocolos, não tendo a recorrida, contudo, atendido à solicitação. Nesse contexto, requereram a portabilidade do serviço para outra operadora. No entanto, a recorrida teria mantido as cobranças pelo serviço já migrado a outra empresa.

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “os serviços foram cancelados, todavia, remanesceram as cobranças indevidas no importe de R$ 280,42 (duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), mesmo depois de portados, continuou a ré emitindo as faturas relativas a serviços que não eram mais prestados, o que infere a cobrança indevida, uma vez pagos, a ser repetida nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC”.

5. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 2.147,96 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos). Para tanto, sustentam que devem ser considerados os pagamentos efetuados no curso do processo, conforme autoriza o artigo 323 do Código de Processo Civil.

6. Contrarrazões ao ID 51409072. Depósito do valor da condenação ao ID 51409063.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Consta dos autos que a primeira solicitação de cancelamento ocorreu em 22.12.2022, tendo a sentença condenado a recorrida ao pagamento dos valores correspondentes às faturas de janeiro/23 (R$ 73,43) e fevereiro/23 (R$ 206,99), na forma dobrada (R$ 560,84), consoante pedido formulado na petição inicial.

9. Ao ID 51409042, os recorrentes comprovaram o pagamento da fatura de março/23 (R$ 206,99); no ID 51409041, fatura de abril/23 (R$ 212,07); no ID 51409045, fatura de maio/23 (R$ 211,59); ao ID 51409050, fatura de junho/23 (R$ 162,91). Como se verifica, após o ajuizamento da demanda, houve cobrança indevida de R$ 793,56. Logo, nos termos do artigo 42, § único, do CDC, ao valor da condenação já fixado, acrescentar-se-á o valor de R$ 1.587,12 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos), pois não há que se falar na hipótese de engano justificável.

10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para acrescentar ao valor da condenação, a título de repetição de indébito, a quantia de R$ 1.587,12 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos). Mantidas as demais disposições.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.